Tribunal: STF
Processo: HC 262183
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.491.536/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, porque



    No dia 19 de novembro de 2020, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, HENRY CHIDI OPARA foi surpreendido prestes a embarcar no vôo ET 507, da companhia aérea Ethiopian Airlines, com destino a Adis Abeba/Etiópia, de onde partiria para Conacri/Guiné, transportando, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, de 4.917g (quatro mil, novecentos e dezessete gramas – massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir a pena-base, aplicar a atenuante da confissão espontânea à razão de 1/6, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro), 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (4.917 G DE COCAÍNA). PLEITO PARA MODULAÇÃO DE FRAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A TRÁFICO INTERNACIONAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO.



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a impetrante requer a concessão da ordem, “para determinar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da minorante prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, com o consequente e definitivo redimensionamento da pena e de todos os seus consectários legais”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, nos termos seguintes: 



    O acórdão atacado manteve a decisão de primeiro grau, afastando a redução máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em consideração às evidências de ter o agravante prestado serviço em prol de organização criminosa ou grupo organizado voltado ao tráfico internacional, sendo, nesse sentido, fundamento idôneo modular em 1/6 a fração da causa de redução de pena; revelando-se, portanto, proporcional a adoção de fração diversa do máximo legal. Destaque-se que não prospera a alegação de que, por ser primário e sem antecedentes, o agravante faz jus à diminuição em 2/3, não interferindo no patamar de diminuição, sendo, inclusive, pressuposto do próprio tráfico privilegiado.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso em questão, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar grupo criminoso dedicado ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “4.917g (quatro mil, novecentos e dezessete gramas – massa líquida) de COCAÍNA”. 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, a instância ordinária atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...] 



    2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk). 



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RHC 212196 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). No mesmo sentido: HC 239409 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/5/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente